Tribunal: TJES
Processo: 0000008-84.2025.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-84.2025.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RHANA LYVIA DE SOUZA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000008-84.2025.8.08.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RHANA LYVIA DE SOUZA, VICTOR MANOEL SABINO PINHEIRO

Advogado do(a) APELADO: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença que condenou Rhana Lyvia de Souza e Victor Manoel Sabino Pinheiro pelo crime de tráfico de drogas, com a incidência da causa de diminuição de pena inerente ao tráfico privilegiado. O recorrente pleiteia o afastamento da referida causa de diminuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os apelados preenchem os requisitos legais para a manutenção da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, diante do acervo fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do redutor legal exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

O apelado Victor Manoel Sabino Pinheiro possui condenação criminal transitada em julgado no curso da ação penal, circunstância apta a configurar maus antecedentes e comprovar dedicação à atividade criminosa.

A apelada Rhana Lyvia de Souza ostenta registros de execução de medidas socioeducativas por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, histórico idôneo para atestar dedicação a atividades criminosas.

O cumprimento de mandado de busca e apreensão, originado de investigações prévias, aponta o imóvel como ponto consolidado de difusão de narcóticos operado de maneira habitual pelos apelados.

A elevada quantidade e a lesividade das substâncias encontradas (74 pedras de crack, uma porção bruta de 60g de crack e 65g de maconha), acompanhadas de material de embalo, indicam a estruturação logística e o exercício profissional do comércio ilegal.

A ausência dos requisitos legais impõe o afastamento da causa de diminuição, com a consequente readequação das penas, o estabelecimento do regime inicial semiaberto para os réus e o reconhecimento do óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal.

O histórico de atos infracionais afasta a causa especial de diminuição de pena por evidenciar a dedicação a atividades criminosas.

A apreensão de variada quantidade de droga e de apetrechos para embalo, somada a investigações prévias, afasta o redutor legal por indicar o profissionalismo no comércio ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33 da Lei 11.343/2006; § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; inciso I do art. 44 do Código Penal; alínea b do § 2º do art. 33 do Código Penal; § 3º do art. 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.205.413/MG, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no HC 804.832/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 793.218/GO, rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000008-84.2025.8.08.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RHANA LYVIA DE SOUZA, VICTOR MANOEL SABINO PINHEIRO

Advogado do(a) APELADO: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (ID 18522604), prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, por meio da qual os réus
RHANA LYVIA DE SOUZA
e
VICTOR MANOEL SABINO PINHEIRO
foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do mesmo dispositivo, às seguintes penas definitivas:

Rhana Lyvia de Souza:
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Victor Manoel Sabino Pinheiro:
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18522624), o Ministério Público postula, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, requerendo o afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em relação a ambos os apelados. Argumenta que o acervo fático-probatório — consubstanciado na expressiva quantidade e lesividade das drogas (
crack
e maconha), na apreensão de petrechos para comercialização, bem como na existência de investigações e mandado de busca e apreensão prévios — atesta de forma insofismável a dedicação dos recorridos às atividades criminosas, fazendo do comércio ilícito o seu meio de vida.

Em Contrarrazões (IDs 18522626 e 18522627), as defesas de Victor e Rhana, respectivamente, pleiteiam o conhecimento e desprovimento do recurso ministerial. Sustentam que a r. sentença andou bem ao reconhecer a primariedade e os bons antecedentes dos réus, aduzindo que a afirmação judicial de que os acusados "fazem do tráfico seu meio de vida" consistiu em mero erro material. Argumentam, ainda, com fulcro em precedentes das Cortes Superiores, que ações penais em andamento e meros relatos policiais não constituem fundamentação idônea para presumir a dedicação a atividades criminosas e afastar o redutor legal.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal exarou Parecer (ID 18584707), manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de afastar a incidência do tráfico privilegiado, corroborando o entendimento de que as circunstâncias fáticas evidenciam a habitualidade na traficância.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal restringe-se ao preenchimento, por parte dos apelados, dos requisitos autorizadores da causa especial de diminuição de pena estabelecida no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Narra a denúncia que, no dia 14 de fevereiro de 2025, por volta das 19h40min, na rua Turmalina, bairro Vila Nova, Pancas/ES, os denunciados guardavam e tinham em depósito, para fins de mercancia ilícita, substâncias entorpecentes conhecidas como "crack" e "maconha".

Consta dos autos que a abordagem ocorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar (Processo nº 5000051-33.2025.8.08.0039), oportunidade em que os policiais localizaram Victor Manoel no interior da residência consumindo maconha, e, ato contínuo, apreenderam 74 (setenta e quatro) pedras de
crack
, porções maiores da mesma droga pesando 60 gramas, 65 gramas de maconha, além de material destinado à embalagem (sacolas tipo chup-chup).

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes e sequer foram objeto de impugnação defensiva nesta instância recursal, encontrando-se exaustivamente demonstradas pelo Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico e pela firme e coesa prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

No que tange ao cerne do inconformismo ministerial, assiste plena razão ao Órgão Acusatório ao postular o afastamento do chamado "tráfico privilegiado".

À luz do ordenamento jurídico penal, a benesse inserta no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 destina-se, com exclusividade, ao traficante eventual e neófito. Para sua incidência, a norma impõe o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Assim, a ausência de qualquer um destes vetores obsta a concessão da redução.

No caso em tela, a detida incursão no acervo fático-probatório revela circunstâncias que infirmam peremptoriamente a tese de eventualidade na mercancia.

Em relação ao recorrido
Victor Manoel Sabino Pinheiro,
após análise da Certidão de ID 18522562 (pgs. 2/3) e em consulta aos sistemas eletrônicos públicos, verifica-se que o apelado possui condenação criminal transitada em julgado em 27/08/2025, proferida nos autos da Ação Penal nº 0000357-57.2023.8.08.0007 (Comarca de Baixo Guandu), também pela prática do crime de tráfico de drogas, referente a fatos ocorridos no ano de 2023.

Importante observar que o Superior Tribunal de Justiça entende que "
o conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal
” (REsp n. 2.205.413/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

A condenação do apelado Victor na Ação Penal nº 0000357-57.2023.8.08.0007 é plenamente apta a configurar
maus antecedentes
, evidenciando assim, que o apelado não preenche os requisitos legais para a benesse, diante da inconteste dedicação à atividade criminosa.

Por sua vez, em relação à apelada
Rhana Lyvia de Souza
, os autos documentam a existência de registros de Execução de Medidas Socioeducativas decorrentes do reconhecimento de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas (autos nº 0005804-44.2019.8.08.0014 e 0001340-74.2019.8.08.0014 – ID 18522558).

A Corte Cidadã possui entendimento consolidado no sentido de que "
o histórico de atos infracionais pode ser considerado para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a dedicação do réu a atividades criminosas
" (AgRg no HC 804.832/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/05/2023). Assim, a apelada também não faz jus à benesse.

Ademais, as circunstâncias objetivas em que se desenvolveu a apreensão escancaram a estruturação delitiva. A diligência policial não decorreu de um encontro fortuito, mas sim do estrito cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido judicialmente, fruto de investigações prévias que já apontavam o imóvel de Rhana como ponto consolidado de difusão de narcóticos, operado em coautoria e atuação conjunta habitual pelos apelados.

Corrobora este raciocínio a elevada lesividade e o volume das drogas apreendidas: 74 pedras de
crack
prontas para venda, uma porção bruta de 60g de
crack
(suficiente para originar centenas de novas pedras) e 65g de maconha, guarnecidas por material de embalo (chup-chup). Tais elementos logísticos compõem lastro empírico seguro de que a infração em exame não representou um desvio isolado na vida dos recorridos, mas verdadeira atividade profissional voltada ao vil comércio.

Nesse sentido, transcrevo elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU QUE EXERCE O COMÉRCIO ILÍCITO COM HABITUALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida [...] quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a variada quantidade de droga [...] e a apreensão de apetrechos para embalo e venda dos entorpecentes [...] indicam o profissionalismo do paciente no reiterado comércio ilegal." (AgRg no HC n. 793.218/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Por conseguinte, a manutenção do redutor levada a efeito pelo Magistrado
a quo
apresenta-se juridicamente insustentável.

Portanto, impõe-se a retificação da dosimetria penal para o extirpar a referida causa de diminuição em relação a ambos os acusados.

Passo à readequação das penas.

1) Em relação à apelada
RHANA LYVIA DE SOUZA:

Observo que, não tendo sido objeto da irresignação recursal ministerial, mantenho a pena-base fixada na primeira fase em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e a pena intermediária fixada no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, afastada a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 pelas razões acima delineadas, e inexistindo majorantes, torno a
pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

2) Em relação a
VICTOR MANOEL SABINO PINHEIRO:

Observo que, não tendo sido objeto da irresignação recursal ministerial, mantenho a pena-base fixada na primeira fase em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e mantida como intermediária.

Na terceira fase, afastada a figura do tráfico privilegiado, e ante a ausência de causas de aumento, fixo a
pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, cumulada com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor mínimo legal, por ausência de irresignação recursal ministerial.

O
quantum
de pena definitivamente fixado para ambos os apelados impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, face ao óbice objetivo inserto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

No que pertine ao
regime inicial de cumprimento,
considerando a pena imposta a Rhana Lyvia (05 anos) e a Victor Manoel (06 anos e 03 meses), bem como a detração penal já reconhecida em sentença (tempo de prisão provisória de 04 meses e 25 dias, insuficiente para alterar a faixa de regime estipulada no art. 33, § 2º, do CP), fixo para ambos os sentenciados o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", c/c § 3º, do Código Penal.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para assim fixar as penas dos apelados:

1) Em relação à apelada RHANA LYVIA DE SOUZA
a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;

2) Em relação a VICTOR MANOEL SABINO PINHEIRO
a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, cumulada com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixado para ambos o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", c/c § 3º, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)